Tribunal: TJDFT
Processo: 0721546-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721546-30.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JUCELINO LIMA SOARES RECORRIDOS: FRANCISCA TELES DE MENEZES, VEGA TRANSPORTES LTDA, VOCINO TELES DE MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CRÉDITO TRABALHISTA. PREFERÊNCIA MATERIAL. CONCURSO PARTICULAR DE CREDORES. PRECEDÊNCIA DO CRÉDITO TRABALHISTA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu penhora no rosto dos autos determinada pela Justiça do Trabalho e destinou, com preferência, parte dos valores obtidos em leilão judicial à satisfação de crédito trabalhista. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia recursal reside em saber se o crédito trabalhista tem preferência sobre o crédito cível do exequente, especialmente considerando que a penhora trabalhista não estaria registrada na matrícula do imóvel quando da sua penhora. III. Razões de decidir: 3. A anterioridade da penhora cível não afasta a preferência legal conferida aos créditos trabalhistas, cuja primazia decorre de norma de direito material, prevalecendo sobre a ordem de penhora estabelecida por regras processuais. 4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, mesmo no concurso particular de credores, os créditos oriundos da legislação trabalhista têm precedência sobre os demais, independentemente de registro de penhora ou habilitação prévia. 5. A distribuição do produto da alienação judicial deve observar a ordem legal de preferência, sendo irrelevante a ausência de registro da penhora trabalhista na matrícula do imóvel. IV. Dispositivo: 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 908 do Código de Processo Civil, alegando que não há qualquer concorrência de penhoras sobre o imóvel leiloado. Argumenta que “a decisão que reconheceu a preferência do crédito trabalhista depende da premissa fática de haver um concurso de penhoras, premissa essa que não se verifica in casu, pois não há registro da penhora trabalhista na matrícula do imóvel, nem a comprovação de que o Juízo do Trabalho efetivamente excutiu o mesmo bem.” (ID 78355119). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 908 do Código de Processo Civil, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERCEIRO. SÚMULA 202/STJ. APLICAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. CRÉDITO TRABALHISTA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA DE NUMERÁRIO. POSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO LABORAL. IMPOSSIBILIDADE DE UMA PREFERÊNCIA DE DIREITO PROCESSUAL SE SOBREPOR A UMA DE DIREITO MATERIAL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83/STJ E 282/STF. (...) 10. Os créditos de natureza trabalhista preferem a todos os demais, inclusive os tributários (art. 186 do CTN), independentemente de penhora na respectiva execução (AgRg no AREsp 236.428/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 4.2.2013). No mesmo sentido: REsp 1.180.192/SC, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 24.3.2010; REsp 507.707/RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 26/3/2007; AgRg no REsp 1.394.260/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 4/12/2013. 11. Essa preferência independe da data em que registrada a penhora, pois não é possível sobrepor uma preferência de direito processual a uma de direito material como a do crédito trabalhista. Assim, é possível ao detentor do crédito trabalhista, na fase de arrematação, havendo créditos a serem adimplidos, postular o reconhecimento do seu direito preferencial sobre o crédito obtido na alienação do bem penhorado (AgRg no REsp 1.491.126/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 19/12/2014; REsp 818.652/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 23/11/2009; REsp 732.798/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 4/8/2009, DJe 18/08/2009; REsp 258.017/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 29/6/2006, DJ 28/8/2006; REsp 701.801/SP, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2005, DJ 5/12/2005). (...) (REsp n. 1.678.879/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 17/10/2017). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-M9X